Tribunal: TJMT
Processo: 1035174-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS LEAL COSTA - CPF: 395.376.923-53 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURAS ENVIADAS NO MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 232,36 (duzentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), contrato no 0005094998545652
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.

A requerida afirma que, a parte autora habilitou a linha telefônica no 6536496148 contrato no 5055930388, desde 28.06.2019, cancelado por inadimplência em 29.02.2020, eis que a parte autora não quitou as faturas.

3.

Proferida
sentença de parcial procedência
que, declarou a inexigibilidade do débito discutido, além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, a parte autora.

4.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de telas sistêmicas contendo
instalação e faturas envidas no mesmo endereço informado pela parte autora na exordial (RUA J, N 14, Q 35)
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

5.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a parte autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

Recurso da parte autora
que requer a majoração da condenação em danos morais arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
não merece provimento ante a improcedência da ação.

7.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora,
devendo a sentença ser reformada para improcedência

8.

Comprovado o débito discutido, merece procedência do pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento no valor de
R$ 232,36 (duzentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do vencimento.

9.

Recurso da parte autora conhecido e improvido.

10.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 232,36 (duzentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), contrato no 0005094998545652
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que que, declarou a inexigibilidade do débito discutido, além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, a parte autora.

Inconformada, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes, para que se julgue a ação improcedente.

O autor interpôs recurso requerendo a majoração dos danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões requerendo o provimento dos recursos apresentados.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, dando provimento ao recurso da requerida

OI S.A.
, e julgando improvido o recurso da autora FRANCISCO DE ASSIS LEAL COSTA.

Apesar da parte autora afirmar inexistir relação jurídica entre as partes,
a reclamada instruiu o processo com
prints
de telas sistêmicas contendo
instalação e faturas envidas no mesmo endereço informado pela parte autora na exordial (RUA J, N 14, Q 35)
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da consumidora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Assim, diante de todos os fatos narrados, e os documentos anexados, não é razoável chegar a conclusão quanto à inexistência de relação contratual entre as partes, muito menos indevido o débito, restando legítima a cobrança e a inscrição no cadastro de inadimplentes. Portanto, necessária se faz a reforma da sentença para improcedência.

Comprovado o débito discutido, merece procedência do pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento no valor de
R$ 232,36 (duzentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do vencimento.

Ante o exposto, o

Recurso da parte autora que requer a majoração da condenação em danos morais arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece provimento ante a improcedência da ação.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
OI S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor em sua peça inaugural, e parcial procedente o
pedido contraposto no valor de R$ 232,36 (duzentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento.

Deixo de condenar a Recorrente
OI S.A.
, sem custas e sem honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Por oportuno,
JULGO IMPROVIDO
o recurso da parte autora
FRANCISCO DE ASSIS LEAL COSTA, e CONDENO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021